Tribunal: STF
Processo: HC 181252
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – PARÂMETROS. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas) e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. 
     O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo de execução nº 0003079-61.2017.8.26.0496, após requisitar a realização de exame criminológico, efetivado em 31 de julho de 2019, acolheu, em 29 de agosto seguinte, pedido de progressão para o regime semiaberto. Frisou atendidos os requisitos objetivo e subjetivo, previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal – com redação anterior à Lei nº 13.964/2019. Destacou o cumprimento de 2/5 da sanção, tendo em vista o crime hediondo, bem como o bom comportamento carcerário. Ao homologar o cálculo da pena, estabeleceu, como data base para a progressão subsequente, o dia da decisão na qual deferida a passagem ao intermediário.
    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal implementou parcialmente a ordem no habeas corpus nº 2200670-59.2019.8.26.0000, para assentar, como marco para a progressão ao regime aberto, o dia 31 de julho de 2019, porquanto feito o exame criminológico. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 540.250/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante sustenta ocorrido constrangimento ilegal decorrente da consideração, como data-base para passagem ao aberto, aquela em que realizado o exame criminológico. Afirma que o bom comportamento é anterior ao mencionado exame e ao atestado de boa conduta emitido por diretores do estabelecimento prisional, uma vez possuírem natureza declaratória. Frisa constatada a inexistência de falta disciplinar, bem como o cumprimento de 2/5 da pena, em 22 de abril de 2018. Argui ser essa a data em que atendidos, cumulativamente, os requisitos objetivo e subjetivo do artigo 112 da Lei nº 7.210/1984. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja levado em conta o dia 22 de abril de 2018 como marco inicial para a progressão ao regime aberto. No mérito, busca a confirmação da providência. 
     Juntou ao processo – documento comprobatório nº 3, página 11 – atestado subscrito por três diretores do estabelecimento prisional, em 14 de agosto de 2019, comprovando a boa conduta do paciente no ambiente penitenciário.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Surge relevante o articulado quanta à data-base para a passagem ao regime aberto. Não cabe levar em conta, como baliza, o momento do exame criminológico, porquanto esse demonstra situação preexistente, relativa à adequação do reeducando aos pressupostos de progressão no cumprimento da sanção. Atestada a boa conduta no ambiente penitenciário, bem como revelado, mediante exame criminológico, a possibilidade da medida, cumpre assentar, ante a natureza declaratória do reconhecimento de direito à passagem a regime menos gravoso, a data em que alcançado o requisito objetivo – 22 de abril de 2018 –, como sendo aquela em que se cumpriu, cumulativamente, o subjetivo. 
    3. Defiro a ordem, determinando ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, no processo de execução nº 0003079-61.2017.8.26.0496, que considere, até a análise final desta impetração, o dia 22 de abril de 2018, como data base para progressão ao regime aberto. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator